Tribunal: TJDFT
Processo: 0707083-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707083-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: RUBENS ALVES SOARES FILHO FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Acerca da revisão criminal, o § 1o do artigo 625 do Código de Processo Penal e o artigo 244 do Regimento Interno deste Tribunal assim preveem, respectivamente: Art. 625. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo. § 1o O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Art. 244. A petição inicial de revisão criminal será instruída com a certidão do trânsito em julgado da decisão condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Parágrafo único. O relator, se julgar insuficientemente instruído o pedido e conveniente a apensação dos autos originais, poderá requisitá-los. Compulsando os autos, verifica-se que o requerente, em desacordo com os dispositivos acima transcritos, não instruiu feito com qualquer documento, limitando-se a trazer apenas o instrumento procuratório (ID 69234789). Sendo assim, visando atender os princípios da cooperação e da economia processual, INTIME-SE o patrono do requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, instruir o feito com a cópia da sentença condenatória, do acórdão de recurso de apelação e decisões de tribunais superiores (se o caso), da respectiva certidão de trânsito em julgado, além das demais cópias do processo que julgar necessárias ao exame do pleito revisional, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de março de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora